Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, na ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento da executada agravante para que o exequente apresentasse uma planilha atualizada do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões e contradição indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivo constitucional que tutela o acesso à informação (5o, XIV). Isso porque a embargante pretende, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XIV; art. 93, IX. CPC, art. 798, I, “b”; art. 1.022. Tema 339 do STF. Súmula 279 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.